Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-63.2023.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002551-63.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIRO - CPF: 715.340.121-09 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.409.441-04 (TESTEMUNHA), KATIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 070.938.391-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002551-63.2023.8.11.0028

APELANTE: ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DELITO DO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do Código Penal), impondo-lhe pena de 1 (um) ano de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para embasar a condenação pelo delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta suficientemente evidenciada pelo acervo documental constante dos autos, em especial pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial.

4. A autoria delitiva resta evidenciada pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial dos fatos, ambos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A negativa de autoria, apresentada apenas na fase extrajudicial, permaneceu isolada e desacompanhada de elementos capazes de infirmar a exordial acusatória.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Nos delitos perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância probatória, notadamente quando se mostra firme, harmônica e convergente com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022; TJMT, N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002551-63.2023.8.11.0028

APELANTE: ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIRO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 348990905).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de elementos probatórios aptos a evidenciar, de forma inequívoca, a prática de agressão pelo apelante, invocando, nesse contexto, o princípio
in dubio pro reo
como fundamento para a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 348990922).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 348990924).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 354805376).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002551-63.2023.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIRO
, imputando-lhe a prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 129, § 13, e no art. 147, ambos do Código Penal, com as disposições protetivas da Lei nº 11.340/06, em razão dos fatos a seguir delineados
(cf. Id. n.º 348990877)
:

“[...]
FATO 1

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 (vinte e três) de agosto de 2023, por volta das 19h00, na Rua B, Bairro Santa Tereza, neste município, o denunciado ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, por razões da condição do sexo feminino,
ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira K. P. S., causando as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 27/30
.

FATO 2

Infere-se nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 (vinte e três) de agosto de 2023, por volta das 19h00, na Rua B, Bairro Santa Tereza, neste município, o denunciado ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas,
ameaçou causar mal injusto e grave, por meio de palavra, contra sua ex-companheira K. P. S
.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo apurado, a vítima e o denunciado haviam se separado, motivo pelo qual a ofendida se deslocou até a residência do increpado para buscar seus pertences.

Infere-se que ao avistar a aproximação da vítima, o denunciado se enfureceu, ao passo que
empurrou a ofendida e desferiu pontapés na região do tórax, fazendo com que esta caísse sob o chão, provocando as lesões descritas no Laudo Pericial 27/30
.

Não obstante, o denunciado ameaçou a ofendida dizendo “vou te matar, aproveita bem que amanhã nós dois estaremos mortos, se eu não te matar com tiro, vai ser com faca”, (sic). Além disso, o denunciado danificou o celular da vítima, lançando contra a parede, conforme Registro Fotográfico de fls. 25/26.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas por meio do Boletim de Ocorrência (págs. 07/09), Auto de Avaliação Indireta (fl. 23), Registro Fotográfico (fls. 25/26), Medidas Protetivas (nº 1001927-14.2023.8.11.0028) e Termo de Declarações constante nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIRO como incurso nas penas do artigo 129, § 13º e artigo 147, ambos do Código Penal c.c a Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução a vítima e a testemunha abaixo arroladas [...].”

Na delegacia, a vítima, identificada pelas iniciais K. P. S., relatou
(cf. Id. n.º 348990858)
:

“[...] QUE no dia dos fatos,
foi agredida
, que inconformado com a situação de encontrar a senhora K. P. S. mantendo conversa com outro homem, nisso ROSENILDO retirou o celular da mão da vítima e jogou o celular contra a parede, o que resultou em dano no celular, com nota fiscal em nome de CASSIA MARCIA MOURA DOS SANTOS, MARCA SANSUNG, MODELO A-32, COR PRETO, IMEI 354562654787960; QUE o valor pago no telefone foi de R$ 2.100,00, a vítima requer o ressarcimento do valor [...].”

Por sua vez, JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, pai da vítima, declarou (cf. Id. n.º 349052963):

“[...] QUE questionado sobre o fato ocorrido em 23/08/2023, se presenciou ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIRO agredir K. P. S., respondeu o depoente que sim; QUE ROSENILDO havia falado para K. P. S. ir à residência deles para retirar as coisas dela, pois o casal tinham rompido o relacionamento; QUE o depoente acompanhou a filha K. P. S. até residência para a retirada dos pertences dela, quando chegaram ao local disseram que estavam ali para retirar os pertences de K. P. S., ROSENILDO disse para entrarem, contudo, no momento em que K. P. S. foi entrar, ROSENILDO gritou com ela, dizendo para ela sair, o depoente o questionou, pois ele que disse para K. P. S. ir lá fazer a retirada das coisas dela, em seguida ROSENILDO deixou o depoente entrar e pegar a geladeira, nesse momento,
ROSENILDO deu um chute no peito de K. P. S., que caiu no chão e começou a chorar
, o depoente tirou ROSENILDO de cima da filha K. P. S. e deu um sermão em ROSENILDO, este disse que ficou nervoso, em seguida tiraram os pertences de K. P. S. e foram embora; QUE mesmo após a notificação da medida protetiva, ROSENILDO foi até a residência do depoente para pegar a filha do casal, este entrou na residência do depoente sem a sua permissão e tentou levar a neta do depoente à força (uma criança de 2 anos de idade), o depoente alertou ROSENILDO da medida protetiva, dizendo que mesmo não poderia estar ali, o depoente ainda foi agredido por um capacete por ROSENILDO, este insiste em reatar o relacionamento com K. P. S. [...].”

Interrogado pela autoridade policial, ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIRO respondeu
(cf. Id. n.º 348990857)
:

“[...] QUE após cientificado o Interrogado de seus direitos aceita responder as perguntas formuladas acompanhado de sua advogada; QUE questionado sobre o fato ocorrido em 23/08/2023, se ameaçou K. P. S. dizendo QUE FARIA DE TUDO PARA TOMAR A GUARDA DA FILHA"; "QUANDO VOCE SE SEPARAR DE MIM VOU TE MATAR ", "APROVEITA BEM QUE AMANHA NOS DOIS ESTAREMOS MORTOS"; "SE EU NÃO TE MATAR COM TIRO VAI SER COM UMA FACA" (sic), respondeu o interrogado que não ameaçou K. P. S. e não disse essas coisas para ela, afirma o interrogado que na referida data, chegou do trabalho passou na casa do sogro para buscar K. P. S. e irem embora, ao chegar na residência do sogro, o interrogado encontrou K. P. S. trocando mensagens com outro homem, e disse a ela que não queria mais nada com ela, e era para ela retirar as coisas dela da casa; QUE K. P. S. foi até a casa do casal, pegou as roupas dela e voltou para a casa do sogro do interrogado; QUE no dia seguinte, K. P. S. foi à casa do casal para retirar a geladeira e umas panelas, acompanhada do pai dela, enquanto K. P. S. retirava as coisas dela, o interrogado foi para a casa da vizinha e retornou somente quando K. P. S. saiu da residência com suas coisas acompanhada do pai dela; QUE questionado se deu um soco no peito de K. P. S., respondeu o interrogado que não, alega que no momento em que ela chegou com pai, o interrogado saiu da casa; QUE questionado se após K. P. S. retirar as coisas da casa, o interrogado foi atrás dela, a perseguiu, tentou reatar o relacionamento e/ou ameaçou, respondeu o interrogado que não foi atrás dela, não a ameaçou, nem mesmo tentou reatar o relacionamento com ela [...].”

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da vítima, K. P. S., e de seu genitor, JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS. Na mesma oportunidade, foi decretada a revelia do acusado, ROSENILDO DE ARRUDA RIBEIRO, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão de sua ausência injustificada à audiência, apesar de regularmente intimado.

Na oportunidade, a ofendida ratificou as declarações prestadas na fase policial, relatando que, ao retornar à residência para recolher seus pertences, foi
surpreendida pelo ex-companheiro, que passou a agredi-la com pontapés na região torácica
. Informou que as agressões lhe ocasionaram lesões predominantemente no tórax, além de escoriações no cotovelo decorrentes da queda, reiterando, por fim, que também foi alvo de ameaças de morte por parte do agressor.

Ouvido na condição de informante, JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS relatou ter acompanhado a filha até a residência do acusado para auxiliá-la na retirada de seus pertences. Segundo afirmou, o réu, em um primeiro momento, autorizou o ingresso no imóvel; contudo, ao constatar sua entrada, saiu e
passou a agredir a vítima, que permanecia do lado de fora, desferindo-lhe um golpe na região torácica
. Acrescentou, ademais, que presenciou tanto as agressões físicas quanto as ameaças de morte proferidas pelo acusado em desfavor da ofendida e de seus familiares.

Finda a instrução processual, foi imposta ao acusado a pena de 1 (um) ano de reclusão, restrita às agressões praticadas contra sua ex-companheira. No tocante ao delito de ameaça, a ausência de representação no prazo decadencial de 6 (seis) meses conduziu ao reconhecimento da extinção da punibilidade.

Irresignada com tal desfecho, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do acusado também em relação ao delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 348990853), pela portaria de instauração do inquérito policial (cf. Id. n.º 348990852), pelo auto de avaliação indireta (cf. Id. n.º 348990861), pelo laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 348990865), pelo relatório conclusivo das investigações (cf. Id. n.º 348990870), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é
incontroversa
.

Como consignado, a vítima, em depoimento firme, coerente e colhido sob o crivo do contraditório,
ratificou as declarações prestadas na fase policial
, afirmando que foi agredida pelo acusado com
pontapés na região torácica
ao retornar à residência para buscar seus pertences.

Tal narrativa foi
integralmente corroborada
por seu genitor, o qual confirmou ter acompanhado a filha até a residência do acusado e presenciado diretamente o momento em que o denunciado lhe desferiu um
pontapé na região torácica
, ocasionando sua queda ao solo.

Ademais, o laudo pericial atestou a existência de lesões corporais na vítima, concluindo terem sido ocasionadas por ação contundente e consignando, em sentido contrário à tese defensiva, que os
vestígios identificados eram recentes e plenamente compatíveis com a dinâmica dos fatos
.

A negativa de autoria, por outro lado – apresentada exclusivamente na fase extrajudicial –, permaneceu isolada no conjunto probatório, sem que o acusado lograsse aportar aos autos qualquer elemento idôneo apto a afastar sua vinculação às condutas descritas na exordial acusatória.

Diante desse cenário, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a palavra da vítima, quando prestada de forma firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, assume especial relevância na apuração de delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar,
sendo suficiente, por si só, para embasar a formação do convencimento judicial e legitimar a prolação de decreto condenatório
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2.
“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº 11.340/06). VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELA TESTEMUNHA INQUIRIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as provas colhidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima e o testemunho de uma colega de trabalho, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é confirmada por outros elementos de convicção
.

4. A vítima narrou de forma consistente que o réu a ameaçou de morte, caso não permitisse que ele visse o filho do casal. As declarações foram corroboradas em juízo por testemunha que revelou o histórico de intimidação e agressividade do réu.

5. O crime de ameaça caracteriza-se pela simples promessa de mal injusto e grave, sem exigir a ocorrência de consequências concretas. As circunstâncias dos autos indicam que a vítima efetivamente temia pela sua integridade, evidenciando a materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2019”.

(N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026